Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DECORRENTE DA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO EXECUTADO. PRELIMINAR DE SUPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. REJEITADA. TEMA 880 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO A SER AINDA DESLINDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.255). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. “Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC” (Acórdão 1667516, Relatora: SANDRA REVES; 2a Turma Cível/TJDFT).
II. O Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente em seus julgados que para executar a obrigação de pagar, derivada da ação coletiva, não é imprescindível o prévio fornecimento de documentos pelo executado. Dessa forma, o prazo prescricional já se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva originária da execução.
III. No julgamento do REsp 1.301.935/DF, o qual tinha como processo originário a ação coletiva no 59.888/96, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inaplicabilidade do tema ao caso e reconheceu a prescrição da pretensão executória. Assim, não resulta qualquer vinculação entre a presente questão controvertida e o tema repetitivo n. 880 do STJ.
IV. Não promovida a respectiva execução no tempo oportuno, deve a pretensão experimentar os efeitos da prescrição, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 487, inc. II).
V. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF).
VI. Por sinal, há diretriz do Pleno da Suprema Corte nesse sentido: AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021 (observância da equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado).
VII. Há de preponderar o critério da equidade no caso concreto, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, torna a fixação dos honorários advocatícios adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema.
VIII. Apelo conhecido e parcialmente provido.